Tribunal: STF
Processo: RE 648506
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Lei Maior, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O Tribunal a quo negou provimento à apelação da embargante, em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - IPTU - IMUNIDADE - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DESCABIMENTO. A imunidade recíproca entre os entes da Administração Pública direta não alcança as empresas concessionárias de serviços públicos quando recebida contraprestação dos usuários sob a forma de tarifa ou preço, conforme expressamente previsto no art. 150, § 3º da Constituição Federal” (doc. 06; fl. 89).
    Nas razões do RE, a recorrente defende inexigível o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e requer a restauração da sentença, em que consignado o entendimento de que “no caso de bens afetos à concessão de serviços públicos, indispensáveis à promoção das atividades de geração/transmissão/distribuição de energia elétrica, tendo em vista o instituto da reversão não há que se falar na exigibilidade do tributo predial e territorial” (doc. 08; fl. 22). Sustenta, ainda, operada a preclusão temporal em desfavor da Fazenda Municipal de Caratinga, diante da interposição de recurso intempestivo. Invoca os arts. 5º, LIV e LV, 150, VI, “a”, e 173 e seguintes da Constituição Federal. 
    Admitido o apelo na origem e vindos os autos a esta Corte, determinei sua devolução à origem (doc. 10; fl. 51).
    Diante do despacho do TJMG no sentido da impossibilidade de adoção dos procedimentos do art. 543-B do CPC/1916, retornam os autos, para exame do recurso (doc. 10; fl. 66).
    É o relatório.
    Decido.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que assiste razão à recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido contraria a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial sem caráter concorrencial.
    Seguindo a linha desse entendimento, enunciou esta Suprema Corte, no julgamento do RE 594.015 (Rel. Min. Marco Aurélio), sob a sistemática da repercussão geral, a seguinte tese: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” (Tema nº 385).
    Com efeito, enquanto ente da Administração Pública indireta, prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica, a recorrente está alcançada pela imunidade tributária recíproca em relação à cobrança do IPTU do imóvel em questão. Há, portanto, de ser reformada a decisão fustigada, com vistas ao reconhecimento da imunidade tributária da recorrente. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, proferidos em hipóteses análogas à dos autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ACO 2730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 03.4.2017).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, ‘A’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 918.704-AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJE 09.12.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. 1. A controvérsia se apresenta no âmbito da concessão de imunidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço público tornando injustificado o sobrestamento em razão do julgamento do Tema 508. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acórdão recorrido diverge da orientação consolidada desta CORTE SUPREMA, o que impõe sua reforma. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – APLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.003.246-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA: APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 773.131-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.02.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO- IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. IMUNIDADE RECÍPROCA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 744.699-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.10.2013).
    Ante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença pela qual extinta a execução (doc. 05; fls. 94-6). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora